Tribunal: CARF
Processo: 19647.006131/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006131/2004-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.044 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MALHAS FAMOSAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PRECLUSÃO. MATÉRIA OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e que não conste da decisão de
primeira instância não pode ser objeto de recurso voluntário, com a ressalva de se
afastar a preclusão quando a matéria é objeto exclusivo do auto de infração.
Recurso Especial Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006131/2004-65
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.044 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.006131/2004-65

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1199 a 1204), interposto pela Fazenda
Nacional, em 5 de setembro de 2014, em face do Acórdão no 3301-000.579 (e-fls. 1190 a 1197),
de 9 de dezembro de 2010, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
ARBITRAMENTO EM VIRTUDE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
INCOMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO.
Os lançamentos de 1999 a 2001 arbitramento em virtude da exclusão do
SIMPLES são de competência da Primeira Seção deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consoante art. 2o, incisos IV e V, do anexo
II do atual Regimento, aprovado pela Portaria MF no256/2009.
BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, sendo vedada a
inclusão da receita financeira, em face da declaração de inconstitucionalidade,
com repercussão geral, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no RE 357.9509.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte e Provido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Assim ficou a deliberação pelo Colegiado:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso quanto aos fatos geradores ocorridos entre 1999 e 2000,
declinando da competência de julgamento para a Primeira Seção de Julgamento
para apreciação da matéria em relação a esse período; e, na parte remanescente,
por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para excluir as
receitas financeiras da base de cálculo das contribuintes para o PIS e Cofins.
Vencidos os Conselheiros Corintho Oliveira Machado (Relator) e Henrique
Pinheiro Torres, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luiz Roberto Domingo.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 1a Câmara (e-fls. 1214 a 1215), de 21 de março de 2016, o Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Já em 13 de dezembro de 2016, o Presidente da 1a Câmara, da 3a Seção do CARF,
apresentou Despacho de Desmembramento de matérias/períodos do processo (e-fls. 1225 a
1226), diante da decisão acima que declinou competência para a 1a Seção dos fatos geradores
ocorridos entre 1999 a 2001.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1272 a 1275), em 1o de junho de
2020, requerendo que seja julgado improcedente o recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.044 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.006131/2004-65

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O Recurso apresentado traz divergência jurisprudencial no que se refere ao não
reconhecimento da preclusão em relação às receitas financeiras e obtidas com descontos na base
de cálculo do lucro presumido. Nesse sentido foi indicado como decisão paradigma o Acórdão no
191-00.011, de 16 de setembro de 2008. De acordo com o despacho de admissibilidade.
Na decisão recorrida, no voto vencedor, entendeu-se pela não aplicação da
preclusão em relação às receitas financeiras e obtidas com descontos na base de cálculo do lucro
presumido, ou seja, excluiu-se da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, dos
anos-calendário de 2002 e 2003, as receitas financeiras, devendo as contribuições ser calculadas
somente sobre o faturamento.
Cabe salientar que no presente processo os Autos de Infração do PIS e COFINS
dos anos-calendários de 2002 e 2003 foram lavrados somente para constituir créditos tributários
decorrentes de receitas financeiras, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 295 a
299):
– -C
(...)
Entretanto, o contr nte de o de ncl r nas ases de c lc lo dos tr tos e
contr ç es os alores das rece tas nance ras, obtidas com descontos e juros
de aplicaç es nance ras, escr t radas no ro a ão nas contas de n meros
41201002, 42201002, 41201 , , c os tota s mensa s são descritos
na Tabela 05 anexa.”
– - 3
(...) Observou-se, entretanto, que o contr nte não ncl nas ases de c lc lo
dos tri tos e contr ç es as rece tas nance ras mensais obtidas com
descontos e juros de apl caç es nance ras, escr t radas nas contas de n meros
31102001, 32105001 e 31102001, cujos totais mensais são descr tos na a ela
07, anexa.
(...)
– os tos de n ração do e da
Os a tos de n ração do e da t m por ase d as n raç es, a s
sejam: a) a falta de recolhimento verificada nos meses dos anos-calend r o de
19 a , em decorr nc a do ar tramento dos l cros do mesmo período;
d er nc as entre os valores escriturados e declarados das bases de c lc lo das
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.044 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.006131/2004-65

contr ç es, dos meses dos anos-calend r o de e 2003, tendo em vista
que o contribuinte deixou de incluir nos valores declarados as receitas
financeiras e as receitas obtidas com descontos. (...)
Como em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1999 e 2000, declinou-se
competência de julgamento para a Primeira Seção de Julgamento, restou neste processo a
segunda infração, ou seja, a questão de a receita financeira integrar ou não a base de cálculo das
contribuições ao PIS e a COFINS.
A Fazenda Nacional, com base no art. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72, sustenta
que na esfera administrativa não é possível apreciar matéria que não constou da lide quando do
julgamento em instância inferior. Salienta que:
8. ons dera-se, po s, ncontro ersa a mat r a elencada receitas financeiras e
obtidas com descontos na ase de c lc lo do l cro pres m do), sendo e o
ac rdão ora recorr do de er a ter se a stra ndo de anal sar a proced nc a da
estão, mantendo-se neste ponto a r dec são de a nst nc a
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional, tendo em
vista que o mais salutar no processo administrativo fiscal é a adoção de um formalismo
moderado, centrado no interesse público, com o fulcro de preponderar o princípio da verdade
material em todos os atos processuais.
Além desta questão relevante, verifica-se nos autos que o objeto da lide é
exclusivamente sobre se as receitas financeiras integram ou não a base de cálculo das
contribuições ao PIS e a COFINS, ou seja, fica prejudicada a alegação de preclusão da matéria,
pois esse é o objeto conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal nos anos-calendários de
2002 e 2003.
A razão, acertada, para o provimento ao recurso do Contribuinte nesta matéria
ficou assim sedimentada no voto vencedor (e-fls. 1196):
Com todo respeito que merece a concl são a e chegou o Ilustre Conselheiro
Corintho Oliveira Machado, tenho entend mento e, em relação estr ta
le al dade não possí el a apl cação da precl são
Isso porque, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-MF, mesmo e na
nção de dicante administrativo, matem o e ercício do auto controle dos atos
da adm n stração, de endo elar pela le al dade e tendo como m ssão e ercer o
controle de le al dade dos atos adm n strat os tr t r os.
Portanto, ainda que o contr nte não tenha alegado a irre lar con ormação da
base de c lc lo, ca e adm n stração corr r a le al dade de o íc o com o m
de evitar que a e nc a le al se a reparada apenas no oder d c r o, ato
que, ocorrendo, opera em desfavor da economia processual e do menor n s
sol ção de controversas. Em fim, o recon ec mento da le al dade do
lançamento con rma a at ação em ace do nteresse p l co
o s em om a ed ção da ed da ro s r a no 1.724/98, convertida na Lei no
9.718/98, a ase de c lculo do PIS e da COFINS passou a ser a totalidade, mas
sobre a totalidade das receitas auferidas, nos termos do artigo 3o, §1o:
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.044 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.006131/2004-65

Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde
receita bruta da pess
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pe

Embora o referido dispositivo tenha sido revogado pela Lei no 11.941, de ,
na poca dos atos, ainda estava vigente. ss m, a a t ação o la rada com
ase no alar amento da ase de c lc lo trazida pela Lei no 9.718/98, que foi
posteriormente considerada inconstitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal em julgamento realizado nos autos no RE no 585.235 em sede de
eperc ssão eral:

PIS. COFINS. Alargamento da base o, § 1o, da Lei no
9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do
o 34
1oo.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/

Reconhecimento pelo Plen
o da bas o, §
1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 , elator n stro , l ado em
, e UBL
28/11/2008 EMENTA VOL0234310 PP02009 RTJ VOL0020802 PP-
00871 )
om esse l amento, resto a astada a apl cação do o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, devendo ser calculados o PIS e a COFINS somente sobre o
faturamento, conforme enunciado or nal da onst t ção ederal (antes da
Emenda Constitucional no 20/98).
Diante do exposto DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso para excluir as
receitas nance ras da ase de c lc lo das contr ç es
Verifica-se também, que o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, estabelece em relação a preclusão algumas ressalvas:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.044 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.006131/2004-65

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Do exposto, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital